Tribunal: STF
Processo: AI 466125
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA 
   À LUZ DA RESOLUÇÃO 11/96 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS 
   GERAIS, DA LEI ESTADUAL 13.770/00, BEM COMO DO ACERVO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO 
   STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto 
   impugnado demandaria a análise da legislação ordinária aplicada à 
   espécie, bem como o revolvimento dos fatos e provas dos autos. 
   Providências vedadas na instância extraordinária. 
2. Agravo 
   regimental desprovido.